Tribunal: TJDFT
Processo: 0007624-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007624-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diga o SINDIRETA sobre os cálculos judiciais de ID: 29100832 e sobre a impugnação apresentada pelo ente distrital (ID: 30740816) (credores VALÉRIA DUTRA DE AZEVEDO MOREIRA, VALÉRIA PENNA FERREIRA, VALKIRIA RODRIGUES DE PÁDUA, VALTER CARVALHO VERAS, VANDERLAN NEPOMUCENO MESQUITA, VANDERLENE FREITAS DO NASCIMENTO, VANDERLEY ALVES MOREIRA, VANDI GOMES DE JESUS e VANI RODRIGUES). Brasília, 18 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador